Tribunal: STF
Processo: RE 89511
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
DEFESA. DENUNCIA QUE CONTEM MERO ERRO DATILOGRÁFICO AO INDICAR O ANO
EM QUE FOI COMETIDO O CRIME.
CIRCUNSTANCIA QUE NÃO IMPEDIA PLENA DEFESA DO RÉU. OFENSA AO ART.
153, PAR 15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL INEXISTENTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.